Tribunal: TJBA
Processo: 8028598-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028598-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA SOUZA NEVES e outros

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA BARROS

AGRAVADO: CICLO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, MILLENA SOARES LEITE

E
menta:
Procedimento recursal – admissibilidade – mérito do agravo – exceção de préexecutividade – art.525, §4º, CPC – cabimento restrito – ausência de dilação probatória – ausência de comprovação imediata e memória de cálculo – cabível impugnação via embargos ou impugnação ao cumprimento – prescrição – ínsita. Recurso conhecido e negado provimento.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de préexecutividade e rejeitou impugnação por excesso de execução, por ausência de demonstração do valor alegado. O agravante também suscitou prescrição da dívida reconhecida em confissão assinada em 10/03/2021, ajuizada em 06/09/2023.

II. Questões em discussão
2. Discutese: (i) se foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo (requisitos extrínsecos e intrínsecos à luz do CPC/2015, em atenção ao Enunciado Administrativo n.º3/STJ e art.1.016/1.017); (ii) se a exceção de préexecutividade foi corretamente rejeitada ante a necessidade de dilação probatória e ausência de memória de cálculo; (iii) se a prescrição foi corretamente afasta.

III. Razões de decidir
3. Verificados os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, em conformidade com Enunciado n.º3 do STJ (decisões publicadas após 18/03/2016)
4. A exceção de préexecutividade, cabível apenas para matérias de ordem pública, independe de dilação probatória e permite conhecimento de ofício, mas exige apresentação imediata de memória de cálculo e valor incontroverso (art.525, §4º, CPC). Inexistência dessa demonstração, inviabiliza o incidente, devendo o tema ser debatido via impugnação ao cumprimento ou embargos (§917, III, CPC).
5. Quanto à prescrição, ficou evidenciado que a ação proposta dentro do prazo prescricional (confissão em 2021, ajuizamento em 2023), não, portanto, prescrito.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
“1. Para conhecimento da exceção de préexecutividade cumulada com alegação de excesso de execução é indispensável a apresentação imediata da memória de cálculo discriminada, sob pena de exigência de procedimento próprio (impugnação ao cumprimento ou embargos).”
“2. A prescrição, no caso de confissão da dívida seguida de ajuizamento dentro do quinquênio, não está configurada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts.1.016, §1º do art.525, §4º e art.917, III; Enunciado Administrativo STJ n.º3; art.206, §5º, CC.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.104.900/ES (exceção de préexecutividade, exigência de memória de cálculo).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.